Tribunal: TCU
Processo: 027.436/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8930/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.436/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lindiane Marques Borges (XXX.956.295-XX); Lorena Penna Silva (XXX.694.205-XX); Luziane dos Santos (XXX.231.155-XX); Marcel Silva Lemos (XXX.784.315-XX); Marcos George Souza Lobo (XXX.658.305-XX); Rafaela Moreira Falcao da Silva (XXX.049.065-XX); Raphael Lima Costa (XXX.329.265-XX); Raphael Marinho Siqueira (XXX.777.546-XX); Roberto Robson Borges dos Santos (XXX.406.255-XX); Rodrigo Heringer Costa (XXX.679.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.